Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-84.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão do demandado à reforma integral ou parcial da sentença.
Autora que foi vítima do denominado "Golpe do Motoboy". Manifesta incidência da Súmula n. 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão do demandado à reforma integral ou parcial da sentença.
Autora que foi vítima do denominado "Golpe do Motoboy". Manifesta incidência da Súmula n. 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Acolhimento da pretensão declaratória, assim como da indenizatória. Situação vivenciada pela demandante que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Manutenção do quantum indenizatório (R$ 10.000,00), uma vez que razoável e adequado ao caso concreto, encontrando, ademais, respaldo em precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000186-84.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada TÂNIA APARECIDA NASCENTE RESENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o desembargador, que declara voto, e a 5a desembargadora., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), DANIELA MENEGATTI MILANO, JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000186-84.2020.8.26.0008
Voto n. 20.890
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Tatuapé 3a Vara Cível)
Apelante:
Itaú Unibanco S/A
Apelada:
Tânia Aparecida Nascente Resende

MM. Juiz:
Luciano Gonçalves Paes Leme
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais julgada
procedente. Pretensão do demandado à reforma
integral ou parcial da sentença.
Autora que foi vítima do denominado “Golpe do
Motoboy”. Manifesta incidência da Súmula n. 479 do
C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as
instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Acolhimento da pretensão declaratória, assim como
da
indenizatória.
Situação
vivenciada
pela
demandante que não pode ser classificada como mero
aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo
ao patrimônio imaterial. Manutenção do quantum
indenizatório (R$ 10.000,00), uma vez que razoável e
adequado ao caso concreto, encontrando, ademais,
respaldo em precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/12) e os
documentos que a instruíram (fls. 13/28), Tânia Aparecida Nascente Resende
mantém contratos de conta corrente e cartão de crédito com o Itaú Unibanco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A.
No dia 20 de novembro de 2019 Tânia Aparecida “recebeu
uma ligação de pessoa identificada como funcionário do banco (...), o qual questionou se (...)
estaria adquirindo produtos em um município distante”. Negando ter realizado as
transações, a consumidora foi então “orientada pelo suposto funcionário a entrar em
contato com a central de atendimento”. Ao realizar a ligação “para o número que estava
no verso do seu próprio cartão de crédito”, foi atendida “pelo sistema automático, o qual
mandava (...) digitar dados da conta e senha”, fornecendo depois “várias opções, entre
elas a de falar com o atendente, o que foi escolhido”. O atendente disse que a cliente
“poderia ficar tranquila, pois haviam sido bloqueadas as transações”, orientando-a a
“cortar o cartão com uma tesoura e um portador iria retira-lo em sua residência, o que de
fato, horas depois aconteceu”.
No dia seguinte, todavia, Tânia Cristina constatou que foi
vítima de um golpe, tendo sido realizadas diversas transações com seu cartão
de crédito, em “empresa denominada “PAG*arteestilo”, as quais totalizam o importe
de R$ 13.484,64 (treze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos)”.
Com base nesses fatos, Tânia Aparecida instaurou esta
demanda, requerendo, além da declaração da inexigibilidade dos “três
lançamentos ocorridos no dia 21/11/2019, os quais somam a quantia de R$ 13.484,64
(treze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)”, a
condenação do Itaú Unibanco ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O réu ofereceu contestação (fls. 34/51), acompanhada de
documentos (fls. 52/89), pugnando pela improcedência da demanda,
sustentando a culpa exclusiva de terceiro por fato ocorrido fora de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependências, a ausência de dano material e a não configuração de dano
moral. Discorreu, ademais, sobre o dever de educação, informação e
transparência; a inviolabilidade de seu sistema de autenticação das operações
realizadas com CHIP, eis que “aderente ao padrão máximo internacional de segurança
(modalidade completa ou full grade)”; a notoriedade da segurança do cartão com
CHIP que emite, “também reconhecida pela jurisprudência, atestada em laudos técnicos e
diversas perícias judiciais)”. Defendeu, ainda, a impossibilidade de inversão do
ônus da prova.
Colhida a réplica (fls. 91/95), as partes foram intimadas a
dizer se tinham interesse na realização de audiência de tentativa de
conciliação e a especificar provas (fls. 97/99).
Atendendo esse comando, a demandante pediu o
julgamento antecipado do mérito e declinou da audiência conciliatória (fls.
100), enquanto o demandado, além de também declinar da tentativa de
conciliação, postulou a “expedição de ofício à empresa de telefonia para que informe
quais foram as ligações realizadas pela parte autora no dia 20/11/2019, afim de
comprovar que não houve ligação para o banco réu na data dos fatos”, juntando novos
documentos (fls. 101/111), a respeito dos quais aquela se pronunciou (fls.
114).
A sentença hostilizada julgou a ação procedente, “para a)
declarar, em relação à autora, a inexigibilidade dos débitos e dos correspondentes encargos
moratórios relacionados com as compras por ela impugnadas, realizadas, em 21 de
novembro de 2019, por meio do cartão de crédito no 4590.****.****.6856, supostamente
ajustadas por ela com a Pag*arteestilo, nos valores de R$ 4.985,12 (7 prestações de R$
712,16), R$ 3.950,52 (R$ 3 parcelas de R$ 1.316,84) e R$ 4.550,00 (5 prestações de
R$ 910,00) (cf. fls. 25-28), condenando a ré a restituir à autora os valores já pagos, com
acréscimo de correção monetária, desde o desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contados da citação; e b) condenar o réu a pagar à autora R$ 10.000,00, a título de
compensação financeira dos danos morais, acrescidos de correção monetária pela tabela
prática do TJSP, a fluir da publicação desta sentença, e de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação”. Os ônus da sucumbência foram imputados à instituição
financeira, arbitrando-se a verba honorária “em 12,5% da condenação em dinheiro”
(fls. 115/117).
Inconformado com a solução conferida à lide, o réu
interpôs este recurso de apelação requerendo a reforma integral da sentença
para que a demanda seja julgada improcedente, ou sua reforma parcial, a fim
de reduzir o quantum indenizatório (fls. 119/132).
Contrarrazões a fls. 144/148, pugnando pela manutenção
da sentença hostilizada.
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, não comportando, todavia,
provimento.
Não há dúvida que se aplica ao caso em tela a Súmula n.
479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Como apontou a sentença objurgada, “nada obstante a parcela
de culpa da autora, impõe reconhecer a imputabilidade dos fatos ao réu, cujo sistema de
segurança falhou, frustrando as legítimas e as justas expectativas da vítima”, porquanto
“as movimentações efetuadas não são comuns e, particularmente, in concreto, fogem do perfil
da autora, conforme não especificamente questionado pelo réu”, não tendo, porém, essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atipicidade manifesta sido constatada pelo agente financeiro (fls. 115).
Ademais, prossegue o decisum, “a fraude, podendo, e apesar do
investimento em segurança alardeado pelo réu, não restou por ele identificada, que, portanto,
falhou em seus deveres instrumentais de eficiência, de cooperação e de diligência, voltados a
“otimizar o adimplemento satisfatório, fim da relação obrigacional””, tendo
descumprido, ainda, “deveres laterais de proteção, de cuidado com a pessoa e o
patrimônio da contraparte, também decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, porém cujo
“escopo é a proteção contra danos causados em razão da relação obrigacional”, é favorecer o
interesse do credor à integridade de sua esfera jurídica”, daí decorrendo que “prestou
deficientemente os serviços ajustados” (fls. 115/116).
O Juízo a quo também ponderou que “não é possível nem
razoável reconhecer a culpa exclusiva da autora”, porquanto, “a partir de prognose
retrospectiva (prognose póstuma), de um juízo de probabilidade, é de rigor concluir, na
situação dos autos, que, para os danos suportados pela autora, concorreu o réu”, sendo os
danos, portanto, “consequências previsíveis da ineficiência do ente financeiro, da violação
dos deveres anexos e de proteção acima especificados, causa, portanto, adequada” estando
configurada “a responsabilidade do réu, que é objetiva” (fls. 116).
O magistrado ainda deixou assentado que “a conduta
criminosa de terceiros não rompe, aqui, o nexo causal”, na medida em que se trata “de
risco próprio da atividade econômica que o réu desempenha, qualificando-se, portanto, como
fortuito interno”, enfatizando que “as circunstâncias criminosas dos acontecimentos não
excluem sua responsabilidade”, invocando, aqui, a Súmula n. 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Sob outro aspecto, além de reconhecer que as transações
realizadas com o cartão de crédito da autora não podem ser dela exigidas, era
mesmo o caso de acolher o pedido de indenização por danos morais, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a situação por ela vivenciada não pode ser classificada como mero
aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial,
conclusão que decorre do próprio conceito do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se
do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
Na hipótese vertente, “a prova efetiva do dano pode ser afastada
porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do dano teria
experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)”, como
ensinam Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova do
dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na
consideração de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em
função do dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que
se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um
desfalque ao patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina
que a tendência moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a
incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária)
[embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não em caráter
punitivo] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma
que compense o dano moral sofrido”, pontuando, ademais, que “parte da doutrina
também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto
Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de responsabilidade
civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II,
páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável a
indenização arbitrada na sentença objurgada (R$ 10.000,00), que representa
significativo conforto material para a parte ofendida, sem enriquecê-la
indevidamente, além de estimular a parte ofensora a aprimorar sua conduta,
de modo a evitar danos aos consumidores.
Corroborando a sentença hostilizada, invocam-se os
seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
GOLPE DO "MOTOBOY" AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DAS PARTES - Utilização indevida
de cartão por terceiros, fraudadores Transações que fogem ao perfil
do
correntista

Má
prestação
dos
serviços
bancários

Responsabilidade objetiva do réu Débitos declarados inexigíveis -
Sentença mantida. - Dano moral - Débitos não reconhecidos pelo
cliente Cabe ao banco a prova da regularidade das transações -
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC Precedente do STJ Dano moral
indenizável Valor ora fixado em R$ 10.000,00, quantia que está em
consonância com a natureza do dano
Sentença reformada. -
Restituição em dobro - Não cabimento porque inexistente má-fé e
porque o caso não se enquadra nas hipóteses legais Sentença
mantida. - Contratação de advogado - O contrato de honorários
vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento
pela contratação do profissional Sentença mantida. Recurso do autor
parcialmente provido. Recurso do réu não provido. (11a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1022438-33.2018.8.26.0564 Relator
Marino neto Acórdão de 28 de maio de 2019, publicado no DJE de 30
de maio de 2019 grifou-se).
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais Sentença
de parcial procedência Inconformismo das partes 1. Contrarrazões.
Preliminar de inépcia recursal afastada
2. Recurso inominado
recebido como apelação sob o princípio da fungibilidade 3. Fraude
bancária perpetrada por terceiros Falha na segurança interna do
banco. Realização de diversas operações financeiras em curto período
de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do
correntista Não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor
Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput, do
Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479, do E. Superior
Tribunal de Justiça 4. Anulação do contrato de empréstimo bancário,
determinando-se a restituição das quantias indevidamente pagas pelo
autor 5. Danos materiais comprovados. Operações contestadas no
valor total de R$ 4.752,67 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois
reais e sessenta e sete centavos) 6. Danos morais configurados.
Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade Sentença
reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais Recurso do banco réu não provido e parcialmente
provido o recurso adesivo do autor. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1057460-92.2018.8.26.0002 Relatora Daniela Menegatti
Milano Acórdão de 30 de julho de 2019, publicado no DJE de 5 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agosto de 2019 grifou-se)1.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais - Autor que foi vítima
do 'golpe do motoboy' Golpistas que possuíam informações do autor
protegidas pelo sigilo bancário Operações realizadas que superaram
seu limite de crédito Falha na prestação dos serviços Inexigibilidade
do débito Manutenção do valor da indenização fixado na r. sentença
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Recurso do réu improvido Recurso
do autor nesta parte improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Danos
materiais Repetição na forma simples Engano justificável do banco
Recurso do réu improvido Recurso do autor nesta parte improvido.
SUCUMBÊNCIA - Recíproca Inadmissibilidade Ação declaratória de
inexigibilidade do débito com pedido de indenização por danos
materiais e morais - Hipótese em que todos os pedidos do autor foram
acolhidos Fixação da indenização por dano moral em valor menor do
que o pleiteado na inicial que não enseja a procedência parcial da
ação
Atribuição dos ônus sucumbenciais tão somente ao réu -
Recurso do autor nesta parte provido Recurso do réu improvido. (23a
Câmara De Direito Privado Apelação n. 1034590-27.2016.8.26.0001
Relator J. B. Franco de Godoi Acórdão de 28 de setembro de 2018,
publicado no DJE de 2 de outubro de 2019 grifou-se).
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COMO PEDIDO INDENIZATÓRIO
FRAUDE
BANCÁRIA "GOLPE DO MOTOBOY" UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR
GOLPISTAS FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
RÉUS QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS DA AUTORA TRANSAÇÕES
QUE FOGEM AO PERFIL DA CORRENTISTA
NECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO, BEM COMO
DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, PARA QUE OS
RÉS RECOMPONHAM O VALOR SACADO DA CONTA DA AUTORA. ALÉM
DISSO, É DE RIGOR A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
TENDO EM VISTA QUE A AUTORA SOFREU GRAVE PREOCUPAÇÃO COM
OS FATOS, PERDEU TEMPO PARA RESOLVER O PROBLEMA E AINDA
ESTEVE SEM A DISPONIBILIDADE DE SEU DINHEIRO. INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE ENCONTRA EM
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE

SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
(38a
Câmara
De
Direito
Privado

Apelação
n.
1007759-53.2018.8.26.0006 Relator Eduardo Siqueira Acórdão de 21
de novembro de 2019, publicado no DJE de 2 de dezembro de 2019
grifou-se).
1 Ainda: (a) Apelação n. 1026901-18.2019.8.26.0100 Relator Hamid Bdine Acórdão de 8 de
novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de novembro de 2019; (b) Apelação n.
1011897-82.2017.8.26.0011 Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 11 de fevereiro de
2019, publicado no DJE de 22 de fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve
ser mantida incólume a sentença objurgada, cujos fundamentos são ora
ratificados, ex abundantia e como permite o artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao advogado da
apelada ficam majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39907
APELAÇÃO N. 1000186-84.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANO GONÇALVES PAES LEME
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADA: TÂNIA APARECIDA NASCENTE RESENDE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitando embora o entendimento da douta maioria, dele divirjo
em parte, por reputar que, na espécie, não resultou configurado o dano moral
indenizável.
É que contribuiu a autora decisivamente para a verificação da
fraude em exame nesta causa, tanto é que, agindo com injustificável ingenuidade,
entregou o seu cartão magnético e divulgou sua senha secreta ao golpista,
possibilitando, assim, a concretização das operações bancárias aqui impugnadas, que
devem ser declaradas inexigíveis porque extrapolaram mesmo o perfil da consumidora
sem que o sistema de segurança do banco detectasse tal movimentação indicativa de
golpe, consistindo, neste único aspecto, o defeito do serviço bancário em exame.
Oportuno é destacar, ainda, que não teve a autora o seu nome
incluído em cadastros de inadimplentes, de sorte que, conquanto se admita que
importou o fato em inegável contratempo à consumidora, não há se cogitar que o
episódio possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio moral da correntista, de molde
a configurar danos morais indenizáveis.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“INDENIZAÇÃO Dano material e moral Fraude denominada
'Golpe do Motoboy' Hipótese em que foram efetuadas operações que não foram
praticadas pelo autor e foram fruto de fraude O banco possui responsabilidade pela
situação descrita, pois é dever da casa bancária impedir fraudes como a descrita e
monitorar as operações que fogem da normalidade do cliente
Declarada a
inexigibilidade dos débitos e determinada a restituição dos valores descontados de
forma indevida Não caracterizado o dano moral a ser indenizado, pois o autor não teve
negativação de seu nome, e concorreu para o evento ao entregar, ingenuamente, o cartão
a terceiro, sendo que da situação descrita não resultou reflexo em sua vida social
Sentença mantida - Recursos não providos.” (Apel. 1099071-90.2016.8.26.0100, Rel.
Des. Heraldo de Oliveira, j. 10-05-2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartão de crédito Fraude praticada por terceiro Sentença de improcedência Apelo
do autor sustentando, em síntese, estar incontroverso que foi vítima do conhecido 'golpe
do motoboy', e que terceiros realizaram em seu nome operações com o cartão de crédito,
as quais totalizaram o valor de R$ 15.590,04, as quais não estava acostumado, razão
pela qual, pugna pela declaração de inexigibilidade do aludido valor, devendo os
requeridos responderem, solidariamente, pelos danos morais decorrentes Lide centrada
entre titular e administradora de cartões
Ilegitimidade passiva das corrés

Reconhecimento com extinção do processo sem resolução de mérito em relação a estas -
Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros fraudadores Transações que
extrapolam o perfil do correntista Declaração de inexigibilidade do débito, acolhida
Dano moral, todavia, não configurado Conduta do autor e ausência de inclusão de seus
dados em cadastro de inadimplentes Mero aborrecimento ao qual contribuiu que não
configura dano moral indenizável Precedentes Sucumbência recíproca - Sentença
modificada
em
parte

Apelo
provido
parcialmente.”
(Apel.
1089939-43.2015.8.26.0100, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
27-06-2017).
“CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE PRATICADA POR
TERCEIRO
GOLPE DO 'MOTOBOY'
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU - Utilização indevida de cartão de crédito e saque por terceiros,
fraudadores Transações que fogem ao perfil da correntista Má prestação dos serviços
bancários Responsabilidade objetiva do réu Sentença mantida. - Lançamentos
indevidos em cartão de crédito - Cobrança ilegal Dados da autora que não foram
incluídos em cadastro de inadimplentes - Danos morais inexistentes
Sentença
reformada. - Contrarrazões Pedido de condenação do réu nas penas de litigância de má-
fé Inexistência Ausência dos requisitos autorizadores da concessão Inteligência do
artigo
81
do CPC. Recurso do réu parcialmente provido.” (Apel.
1122833-72.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marino Neto, j. 05-07-2017).
Por tais fundamentos, meu voto dá parcial provimento ao recurso
interposto pelo banco.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Terceiro Desembargador
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
12C90565
12
13
Declarações de
Votos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
12D18DC6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000186-84.2020.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.